Tribunal: TJDFT
Processo: 20160111125664APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. CONFISSÃO DOS RÉUS. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. NATUREZA FORMAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO. CONCURSO FORMAL VERIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS. CONFIGURAÇÃO. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes, sobretudo, quando há confissão dos réus, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Na coautoria todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (AgRg no AREsp 465.499/ES).
3. Conforme preconizado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil nesse sentido. A comunicação de ocorrência policial está apta a servir de prova da menoridade questionada.
4. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula 500 STJ).
5. É possível a coexistência entre os crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos violados são distintos e autônomos os delitos, não havendo que se falar em bis in idem.
6. O crime de furto qualificado (dois delitos) se deu em concurso formal com o delito de corrupção de menor, nos termos do art. 70 do Código Penal. "Quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações" (HC 406.790/SP).
7. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, considerada para qualificar o delito. Precedentes do STJ e TJDFT.
8. Diante da ausência de determinação legal, a jurisprudência admite, para cada circunstância judicial negativa, o aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal.
9. Em se tratando de pena inferior a quatro anos, e sendo as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis à ré, primária e de bons antecedentes, o regime inicial deve ser o aberto, pois, nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser fixado observando-se o quantum de pena imposto, as circunstâncias judiciais e a reincidência.
10. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não se tratando de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.